Tribunal: TJES
Processo: 5001274-72.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Financiamento de Produto
Data de julgamento: 2023-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001274-72.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JHONY VIEIRA FRAGA LOURENCO
RECORRIDO: MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA e outros
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5001274-72.2021.8.08.0035

RECORRENTE: MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA, LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA

RECORRIDA: JHONY VIEIRA FRAGA

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE:
IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. GARANTIA LEGAL. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA PELO CONSUMIDOR DEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Versam os autos sobre Ação Indenizatória ajuizada por
JHONY VIEIRA FRAGA
em face de
MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA e LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA,
postulando a condenação das rés ao pagamento da quantia de R$ 1.499,00 (mil, quatrocentos e noventa e nove reais), a título de danos materiais, e a compensação por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Conforme narrativa presente na inicial, a Requerente alega que comprou um aparelho celular no estabelecimento da requerida Sipolatti, em 28/09/2020, no valor de R$ 1.499,00 (mil, quatrocentos e noventa e nove reais), vindo o aparelho apresentar defeitos dentro da garantia legal de 90 (noventa dias) com a O.S nº. SOBR6440012012230007. Aduz que seu produto apresentou defeito, sendo encaminhado à assistência técnica. Alega que o aparelho foi devolvido com o diagnóstico que não estava coberto pela garantia em razão do mau uso (oxidação). Sentindo-se lesado, ajuizou a presente demanda.

Em sede de contestação (ID. 3617645), a requerida
MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA
alegando a validade do laudo técnico realizado; aduziu a ausência de responsabilidade em decorrência do uso do produto em desacordo com o manual e excludente de responsabilidade civil por culpa exclusiva do consumidor; alegou a inexistência do dever de indenizar. Por fim, requereu a improcedência do pedido autoral.
Em sua defesa, a requerida
SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA
apresentou contestação (ID. 3917666) aduzindo, preliminarmente, incompetência do Juízo Especial Cível em razão da necessidade de perícia; ilegitimidade ativa. No mérito, alegou ausência de responsabilidade civil; aduziu o descabimento de indenização por danos morais. Por fim, requereu a improcedência do pedido autoral.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 3917674), que resolveu a lide nos seguintes termos:

“Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, ACOLHO PARCIALMENTE o pedido contido na peça inicial, razão pela qual: a) CONDENO as rés (MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA e LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA), solidariamente, a pagarem à autora (JHONY VIEIRA FRAGA): a) o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros de mora de 1% ao mês, desde a presente data; b) o valor de R$ 1.499,00 (mil, quatrocentos e noventa e nove reais), a título de danos materiais, com correção monetária e juros de 1% ao mês desde o desembolso da quantia
.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. “

Irresignado, o requerido
MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA
interpôs recurso inominado (ID. 3917688). Em suas razões, apresentou praticamente os mesmos termos da contestação apresentada alegando que os pedidos iniciais devem ser julgados improcedentes e, subsidiariamente, aduz a necessidade de se minorar o
quantum
indenizatório.

Por sua vez, a autora apresentou contrarrazões (ID. 3917691), pugnando pela manutenção da sentença do juízo
a quo.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Recebo o presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Inicialmente, cabe dizer que o art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil positivou o princípio da dialeticidade, norteador do sistema recursal. Segundo o referido artigo, cabe à parte recorrente apresentar as razões de sua inconformidade para requerer a reforma da decisão.

A r. Sentença (ID. 3917674) proferida pelo juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na peça inicial fundamentando nos seguintes argumentos:

“Preambularmente, afasto a preliminar de incompetência deste juízo. Em que se pesem as alegações das Requeridas verifico que não lhe assistem razão, pois há outras provas e elementos no processo suficientes para proferir a sentença.”
[...]

“A Ordem de Serviço apresentada pela parte autora atesta os vícios que acometeram o aparelho celular ainda na vigência da garantia contratual.”

“Nesse ponto, não é crível que um produto adquirido como novo apresente os vícios narrados em tão curto tempo de uso e isso se dê por culpa exclusiva do consumidor. Portanto, verossímeis são as alegações da parte autora, que faz jus à restituição da quantia paga.”

“Ademais, anote-se que, o laudo trazido pela fabricante constatando a possível oxidação é insuficiente para afastar a sua responsabilidade pela má qualidade do aparelho comercializado.”

“Isso porque o referido laudo carece de força probante ante a sua produção unilateral pela própria ré, não sendo suficiente ao convencimento deste Juízo. Ainda, da análise do referido aludo, não se verifica qualquer conclusão acerca de eventual mau uso do equipamento adquirido pela demandante, única hipótese capaz de excluir a responsabilidade da acionada.”

“Em verdade, a simples oxidação do produto não tem o condão, por si só, de excluir a garantia...”

“Outrossim, as rés descumpriram os deveres anexos à boa-fé objetiva, tendo praticado a chamada violação positiva do contrato, frustrando a legítima expectativa do consumidor, sendo certo que não observaram a previsão contida no inciso I e II, §1º do art. 18 do CDC.”

[...]

“O dano moral está presente e sem dúvida refletiu na esfera pessoal da parte autora, impondo-se a responsabilização.

O descaso das rés autoriza, excepcionalmente, o dever de indenizar.

Portanto, conclui-se justificada a indenização por danos morais, que servirá para minimizar o sofrimento sentido pela parte autora.”

Ocorre que o recorrente, quando da interposição de recurso inominado,
reproduziu
ipsis literis
os termos mencionados do tópico de sua contestação, não atacando a fundamentação da sentença,

exceto o tópico referente ao pedido de minoração por danos morais.

Diante disso, resta claro que o Recurso Inominado como um todo é mera reprodução da peça inicial, deixando a recorrente de atacar os fundamentos da sentença recorrida. Assim, faz-se necessário reconhecer que não há efeito devolutivo em profundidade ao recurso que não ataca a motivação adotada pelo juízo
a quo.

Assim dispõe a lição de Tereza Arruda Alvim Wambier e Fredie Didier Jr.:

3. Razões recursais.
Anexadas à petição de interposição, deverão ser articuladas as razões recursais, nas quais a parte recorrente suscitará as questões fáticas e jurídicas componentes de sua irresignacao relativamente à sentença. Quanto à composição da fundamentação do recurso (se serão fáticas e jurídicas as razões recursais, ou se exclusivamente jurídicas), há que se considerar o motivo da interposição do recurso, se proveniente de error in procedendo (erro de caráter processual incorrido pelo órgão judicante, caso em que as razões recursais terão cunho fundamentalmente de direito) ou se procedente de error in judicando (erro de juízo, vale dizer, de subsunção da norma ao fato, hipótese em que os motivos recursais poderão ter fundamentação fático-jurídica).

Portanto, passo à análise apenas do tópico referente ao pedido de minoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.
Analisando o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Também com base no diploma legal é aplicável no caso em tela a inversão do ônus da prova por força do art. 6º, inciso VIII, CDC.

No tocante ao dano moral, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços do requerido, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, ocorreu na hipótese dos autos. Neste sentido é a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO PELO STJ. POSSIBILIDADE. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. 1. Excepcionalmente, pela via do recurso especial, o STJ pode modificar o quantum da indenização por danos morais, quando fixado o valor de forma abusiva ou irrisória. Precedentes. 2. Na espécie, o valor arbitrado pelas instâncias ordinárias, em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), mostra-se elevado, considerando os padrões adotados por esta Corte em casos semelhantes, devendo ser reduzido para R$ 90.000,00 (noventa mil reais). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no Ag: 668530 RS 2005/0048780-9, Relator: Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), Data de Julgamento: 19/11/2009, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2009)

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)